Tribunal: TJES
Processo: 5018580-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018580-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESLEY MORAIS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - VARA JUIZ DAS GARANTIAS 2ª REGIAO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018580-23.2025.8.08.0000

PACIENTE: KESLEY MORAIS DOS SANTOS

AUT. COAT.: JUÍZO DAS GARANTIAS DE GUARAPARI/ES – 2ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EXCESSO DE PRAZO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE
HABEAS CORPUS PER SALTUM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO5. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo das Garantias, visando revogar prisão preventiva. A impetração alega ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e omissão na análise do pedido de liberdade provisória protocolado em 15/09/2025.

Verifica-se que a matéria principal de revogação da prisão preventiva e as teses a ela inerentes, não foi objeto de exame meritório pelo Juízo de primeira instância, persistindo o pleito pendente de apreciação.

A análise direta da legalidade ou necessidade da custódia por esta Corte, sem o prévio debate e decisão na instância de origem, implica indevida supressão de instância e caracteriza o erro processual conhecido como
Habeas Corpus per saltum
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, fica interditado o exame da questão, de forma originária, por esta Corte.

Habeas Corpus não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5018580-23.2025.8.08.0000

PACIENTE: KESLEY MORAIS DOS SANTOS

AUT. COAT.: JUÍZO DAS GARANTIAS DE GUARAPARI/ES – 2ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
KESLEY MORAIS DOS SANTOS
, visando revogar prisão preventiva supostamente decretada na Audiência de Custódia.

Nesse sentido, o impetrante busca a revogação da custódia, sustentando:
a)
ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;
b)
excesso de prazo e omissão na análise do pedido de liberdade provisória protocolado no Juízo a quo em 15/09/2025; e
c)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Por conseguinte, postula-se em sede liminar, expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator no Id. 16780893.

Após, a Procuradoria de Justiça realizou o Parecer Id. 16882585, opinando pela Denegação a ordem.

Passo a decidir.

Pois bem.

DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PER SALTUM

Observa-se preliminarmente o óbice processual de supressão de instância, devido a matéria processual de revogação da prisão preventiva, não ser objeto de exame meritório pelo Juízo Coator até o presente momento.

Tal circunstância se extrai não somente da ausência de comprovação pelo impetrante nesse sentido, mas especialmente do andamento processual, onde se observa que, após a audiência de custódia realizada perante o Juízo das Garantias de Guarapari, não houve decisão por parte da Autoridade Coatora.

Vale ressaltar, que essa regra processual garante a estrutura hierárquica do Poder Judiciário e o devido processo legal.

Assim, o exame direto por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, vedada pela sistemática processual e pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1.2.3. A Defesa não ventilou, oportunamente, a controvérsia relativa à majorante do repouso noturno perante a Corte local, que não analisou a matéria. Assim, fica interditado o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Prevalece, neste Sodalício, a compreensão de que, “a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual, em
habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância”
(AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 20/09/2023). 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ – AgRg no HC: 784631 SP 2022/0363915-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

No mesmo sentido, também decidiu esta eg. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
CONSTATADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1
. Não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
[...] tenham sido analisadas pela autoridade apontada como coator, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2.3.4. Ordem denegada. (TJES; HC 5014068-65.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024) (Grifo nosso)

Dessa forma, não é possível o conhecimento integral da ordem, devido a supressão de instância originária do órgão judicial de primeira instância, o que caracteriza o erro processual conhecido como
Habeas Corpus per saltum
(pular instância).

Ante o exposto,
VOTO
pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
Habeas Corpus
por
supressão de instância.

É como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.